Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
– AVALIAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SAFRA NA LAVOURA DOS AUTORES – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

Diante da adequação pelo juízo
a quo
do valor da proposta do perito (R$30.000,00), a pedido dos autores, reduzindo-a de forma significativa para R$18.000,00, inadmissível nova
redução
sob pena de inviabilizar o trabalho técnico a ser realizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002373-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flavio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA” n. 0018811-93.2019.8.11.0055, ajuizada em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que reduziu valor da perícia para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Aduz o agravante em suas razões recursais que
“trata-se de ação de alongamento de dívida interposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, objetivando o alongamento do prazo de vencimento da Cédula de Crédito Bancário nº. 097-18/0021-9, em razão da ocorrência da quebra da safra de milho de 2018-2019, ocasionada pelo excesso de chuvas que atingiu a região de Juara - MT no referido período, acarretando em uma extensa perda de produtividade”
(sic).

Ressalta que
“a questão debatida entre as partes não é exclusivamente de direito, demandando a produção de prova pericial para atestar a ocorrência da quebra da safra por conta de fatores climáticos adversos, o magistrado “a quo” deferiu o pedido de produção de prova pericial no solo da Fazenda Agropec, local onde ocorreu a alegada quebra de safra”
(sic).

Destaca, ainda, que
“o agrônomo Jacob Kaiser para realizar o exame pericial que atestaria a ocorrência ou não da quebra de safra, sendo que este, por sua vez, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic).

Diz que
“considerando-se que a proposta do perito era extremamente genérica, pois não indicava a quantidade de horas trabalhas, metodologia e complexidade da perícia, entre outros critérios essenciais para a quantificação de seus honorários, o Agravante impugnou o referido valor, postulando pela sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

Afirma que após nova manifestação do perito confirmando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o MM. Juiz proferiu a decisão recorrida estabelecendo os honorários periciais em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com o qual discorda.

Aduz que o valor fixado pelo juízo “a quo”, após a redução, ainda continua desproporcional ao serviço que será prestado pelo
expert
, pois não se trata de perícia complexa, donde entende que ressai a probabilidade de provimento do recurso.

Anota que
“o risco de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que o Agravante não possui condições de aguardar até o final do processamento deste recurso para saber qual o valor exato que terá de desembolsar para custear a perícia, pois em razão da exigência prevista no art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser antecipados pela parte que requereu a perícia”
(sic).

Com estes argumentos, requer, inicialmente, a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito,
que os honorários periciais sejam reduzidos para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afirmando ser esta quantia suficiente para remunerar o trabalho do perito, bem como custear suas despesas administrativas, considerando-se a complexidade do objeto.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/02/2022, por esta Relatora (Id. 119508477).

O agravado em sede de contrarrazões pugnou pelo julgamento imediato do presente agravo, afirmando que o
tema controvertido não se circunscreve nos interesses jurídicos do Banco Agravado, já que quem irá pagar o perito é o Agravante, que requereu a prova pericial, de modo se ateve a manifestar-se pelo imediato julgamento do presente agravo.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118198464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que foi determinada a realização de perícia técnica para elucidação de alguns fatos, sendo eles a avaliação se houve ou não quebra de safra na lavoura dos Autores em 2018-2019 por conta de fatores climáticos adversos.

O magistrado
“a quo”
deferiu o pedido de produção de prova pericial no solo da Fazenda Agropec, local onde ocorreu a alegada quebra de safra.

Infere-se que uma vez nomeado o perito, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA sob n.º. 1202676413, este apresentou a proposta de honorários em R$30.000,00 (trinta mil reais), afirmando que tal valor corresponde a 2,5% (dois e meio) por cento do valor da causa e levando em consideração a matéria objeto de discussão e a complexidade da demanda.

Intimada, a parte autora, responsável pelo custeio da perícia, impugnou o valor, sob o fundamento, em suma, de que se mostra excessivo.

Após a discordância da parte, o “expert” manteve a proposta anteriormente apresentada.

O magistrado
a quo
ao verificar que a verba honorária pleiteada não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão, reduziu
o valor da perícia para o importe de R$ 18.000,00.

Eis o excerto da decisão recorrida:

“(...) Ao dispor sobre a prova pericial, não existem regras expressas quanto à sua fixação, de modo que o valor arbitrado deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade.

Ainda, devem ser levados em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o valor da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Ao dispor sobre a prova pericial, o Código de Processo Civil (arts. 420/439) não estabelece critérios objetivos para a fixação da remuneração do perito, de modo que a sua quantificação deve ser orientada pelo princípio da razoabilidade. Assim, deve-se levar em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo profissional, bem como a natureza da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.
2. In casu, o valor apresentado pelo perito afigura-se adequado, tendo em vista a complexidade do estudo a ser feito e os diversos quesitos apresentados pelas partes”. (TJMT - AI, 36209/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/08/2014, Data da publicação no DJE 21/08/2014) (negrito nosso)

No vertente caso, o valor apresentado pelo perito para a realização da perícia se mostra desarrazoado, não obstante a complexidade do caso e a inegável expertise do profissional.

No ponto, o perito judicial não justificou o valor pleiteado, as horas que serão despendidas na elaboração do laudo ou qualquer outro argumento que embasasse o valor atribuído à perícia.

Desse modo, verifico que a verba honorária pleiteada não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão.

À vista disso, REDUZO o valor da perícia para o importe de R$ 18.000,00 (...)”
(Id. 118046541).

Inconformado, o agravante recorre desta decisão, por não concordar com o valor fixado pelo magistrado de piso, bem como requer a
redução
do valor arbitrado para os honorários periciais.

Pois bem. No que diz respeito ao pleito de redução do valor dos honorários periciais, observa-se que já foi objeto da decisão agravada que reduziu o valor apresentado na proposta pelo perito de
R$30.000,00
para os
R$18.000,00
, contra os quais ora se insurge o agravante.

Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Caso o valor proposto pelo perito se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, como de fato aconteceu na decisão ora agravada (
Id. 118046541
).

Por outro lado, não se pode impor ao perito que realize o
trabalho

técnico
por valor que entende ser insuficiente para as exigências da análise a ele confiada.

De mais a mais, o agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão, fato que, por si só, desqualifica suas arguições.

Assim, se o Juízo já adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa,
nova

redução
poderia
inviabilizar
o
trabalho

técnico
, de modo que há que ser mantido o valor arbitrado.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES – ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PASTAGEM DE GADO –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$38.120,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert”.
(TJ-MT 10156558020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AGRAVANTE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO COMPORTAM NOVA REDUÇÃO SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRABALHO TÉCNICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À parte requerida, ora agravante, incumbe o pagamento dos honorários periciais, quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC).

O Juízo adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa, portanto nova redução pode inviabilizar o trabalho técnico, logo há que ser mantido o valor já reduzido.”
(TJ-MT 10203779420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não ter parâmetros taxativos, o juiz, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deve rejeitar a impugnação à proposta se formulada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo a ser gasto na execução dos trabalhos.
Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em face da proposta do expert no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), compatível com a complexidade dos cálculos a serem elaborados, bem como do tempo estimado para execução dos trabalhos (523 horas).
”

(N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022